Tribunal: TJMT
Processo: 1036981-70.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036981-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA FERREIRA - CPF: 040.163.031-50 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), AUTONIVEL BRASIL PROTECAO E BENEFICIOS - AUTONIVEL BRASIL - CNPJ: 11.108.434/0001-26 (APELADO), LUCAS VALADAO BENFICA - CPF: 019.180.201-83 (ADVOGADO), VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS - CPF: 007.598.580-20 (ADVOGADO), LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME - CNPJ: 05.696.278/0001-69 (APELADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), DEMETRIOS DOS ANJOS LOBO - CPF: 051.980.951-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE REDUTORES DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por falha na prestação de serviço,
que
reconheceu a falha na prestação do serviço, mas limitou a indenização por perda total do veículo a 40% do valor de mercado (Tabela FIPE), ao aplicar cumulativamente redutores previstos no regulamento interno da associação, em razão de o veículo possuir chassi remarcado e ter sido adquirido em leilão. A autora recorre para que a indenização seja fixada em 70% do valor da FIPE, sob fundamento de que o contrato não prevê a soma de redutores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação cumulativa de cláusulas restritivas de indenização previstas no regulamento interno da associação de proteção veicular, em caso de veículo com mais de uma característica depreciativa (chassi remarcado e origem em leilão), à luz do Código de Defesa do Consumidor e do princípio da boa-fé contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O regulamento interno da associação estabelece hipóteses distintas e autônomas de desvalorização do valor de indenização, sem prever expressamente a possibilidade de cumulação dos percentuais de redutores.

4.

A interpretação extensiva e cumulativa de cláusulas restritivas viola o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão.

5.

A aplicação cumulativa de redutores sem previsão expressa no contrato afronta o princípio da boa-fé objetiva e ultrapassa os limites da avença, impondo ônus excessivo à parte hipossuficiente.

6.

O redutor mais gravoso (30%) já reflete adequadamente a depreciação contratualmente admitida, sendo indevida a aplicação simultânea de outros redutores.

7.

A sentença recorrida, ao admitir a cumulação de deságios, interpretou de forma extensiva cláusulas contratuais restritivas em prejuízo da consumidora, o que justifica sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cláusulas contratuais restritivas previstas em regulamento de associação de proteção veicular devem ser interpretadas de forma restritiva, vedada a cumulação de redutores de indenização não expressamente autorizada.

2.
Em contrato de adesão, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

3.
A aplicação cumulativa de percentuais de depreciação, sem base contratual clara, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e impõe ônus desproporcional ao associado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 421; CDC,
arts
. 6º, III, e 47; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 13.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1036981-70.2021.8.11.0041

JESSICA FERREIRA

X
AUTO
NÍVEL BRASIL PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS e LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JÉSSICA FERREIRA, com o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Falha na Prestação de Serviço

proposta
pela apelante
em face de AUTONÍVEL BRASIL PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS
e
LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
excluir a empresa Lotus
Import
Centro de Reparação Automotiva Ltda. do polo passivo da demanda, retificar o nome da parte ré para Auto Nível Brasil Proteção e Benefícios, e condenar a referida requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 28.491,49, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Reconheceu a sucumbência recíproca, atribuindo à requerida o pagamento de 70% das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação, e à autora 30% das custas e honorários de 10% sobre a diferença entre o pedido e o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em caso de concessão de justiça gratuita.

(Id.
319088444
).

A parte apelante, Jéssica Ferreira, alega que a sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a falha na prestação dos serviços pela
Autonível
Brasil Proteção e Benefícios, incorreu em equívoco ao fixar a indenização em apenas 40% do valor da Tabela FIPE, com fundamento em cláusulas restritivas do regulamento interno da associação.

Sustenta que o art. 19, caput e §2º do referido regulamento prevê apenas desvalorização de 30% para veículos com chassi remarcado, e não 60%, como interpretado pelo juízo de origem.

Aduz que a sentença deixou de considerar
adequadamente as provas constantes nos autos, especialmente o laudo veicular juntado pela própria apelada, o qual demonstra que o veículo era proveniente de leilão de pequena monta, situação que não comprometeria sua estrutura nem justificaria a aplicação cumulativa de redutores.

Afirma que o regulamento interno distingue hipóteses autônomas de desvalorização — 20% para veículos provenientes de leilão de busca e apreensão e 30% para veículos com chassi remarcado —, sem prever expressamente a cumulatividade desses percentuais.

Alega que, tratando-se de contrato de adesão, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a associação não pode impor cláusulas restritivas não expressas ou interpretar extensivamente disposições em prejuízo do associado.

Defende, assim, que o redutor aplicável seria apenas o mais gravoso (30%), o que ensejaria indenização equivalente a 70% do valor da FIPE, e não 40%, como fixado na sentença. Sustenta ainda que a decisão violou os princípios da boa-fé objetiva e da vinculação ao contrato (art. 421 do Código Civil)
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o ressarcimento correspondente a 70% do valor de mercado (FIPE), bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
(Id. 319088449)
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da cumulação de percentuais redutores do valor de indenização contratual prevista em regulamento de associação de proteção veicular, em virtude de o veículo sinistrado possuir simultaneamente chassi remarcado e ter sido adquirido em leilão.

Como relatado, trata-se de ação indenizatória proposta por Jéssica Ferreira em razão da falha na prestação dos serviços pela
Autonível
Brasil Proteção e Benefícios, diante da não reparação do veículo sinistrado, que restou inutilizado. A sentença reconheceu a falha da ré, mas limitou a indenização a 40% do valor de mercado (FIPE), ao aplicar cumulativamente os redutores de 20% (veículo de leilão) e 30% (chassi remarcado), conforme previsão do art. 19 do regulamento interno da associação.

A controvérsia recursal reside na interpretação dessas cláusulas restritivas, bem como na verificação da existência ou não de autorização contratual para sua cumulação.

O art. 19 do Regulamento Interno da Apelada (Id.
319088422
) estabelece hipóteses distintas de desvalorização do bem:

“
Art. 19 - Caso o Veículo/Pesado objeto de benefício a ser pago pela AUTONIVEL BRASIL seja procedente de Leilão, por motivo de colisão, capotamento, alagamento, incêndio ou recuperado de roubo ou furto e que já foi anteriormente indenizado de qualquer forma por algum outro órgão ou empresa, seja este público ou privado, terá uma desvalorização de 30% (trinta por cento) na tabela FIPE, pelo ano de fabricação do Veículo, mesmo que não tenha sido informada tal restrição no ato do ingresso à Associação podendo ser confirmada a qualquer tempo.

§ 1º - Em caso de
Veículo
/Pesado, objeto de benefício a ser pago pela AUTONIVEL BRASIL, seja
procedente de leilão
, pelo fato de busca e apreensão (falta de pagamento de financiamento) e sendo comprovado o referido motivo,
o mesmo
terá
20% (vinte por cento) de desvalorização na tabela FIPE pelo ano de modelo
do mesmo
.

§ 2º - Caso o
Veículo
/Pesado objeto de benefício a ser pago pela AUTONIVEL BRASIL, por motivo de perda total, roubo ou furto
tenha chassi remarcado
,
o mesmo
terá desvalorização de
30% (trinta por cento) na tabela FIPE pelo ano de fabricação do Veículo.

§3º - Caso o Veículo/Pesado objeto de benefício a ser pago pela AUTONIVEL BRASIL, por motivo de perda total, devido ao fato que
o mesmo
tenha sido roubado ou furtado e recuperado, mas encontrar-se incendiado (carbonizado) ou submerso em águas (rios, lagos,
represas, etc.
), o valor de ressarcimento atingirá o teto máximo de 70% (setenta por cento), tendo como referência a tabela FIPE, pelo ano de fabricação do Veículo.

§4º - Os Veículos/Pesados das marcas ou modelos da Jac Motors, Lifan, Subaru,
Ssangyong
, Kasinsky, Acura, Alfa Romeo, Chery, Chrysler, Daewoo, Daihatsu, Lexus,
Seat
, Internacional, Mine Cooper, Fiat 500, Ford
Mondeo
, GM Malibu e
Smart
, por serem de difícil acesso e alto custo as peças, o valor de ressarcimento atingirá o teto máximo de 70% (setenta por cento), tendo como referência a tabela FIPE, pelo ano de fabricação do Veículo
.
”

No caso, c
onsta dos autos dois laudos distintos
, com conclusões diferentes acerca do estado do veículo
, sendo um
apresentado pela requerida,
que
indica pequenos danos e classifica o bem como de pequena monta
(Id. 319088421) e, outro apresentado pela
autora (
Id. 319088352
), datado de 12/04/2021,
que
aponta situação mais severa, com recuperação de colunas A, B e C, travessas dianteiras e traseiras, painel e chassi fora do padrão, classificando o automóvel como de média monta, embora sem sinistro integral.

A sentença, inclusive, fundamentou-se exclusivamente nesse segundo laudo, entendendo que as condições estruturais justificariam a aplicação cumulativa dos redutores. Entretanto, mesmo diante desse cenário, não se extrai do regulamento qualquer previsão expressa que autorize a soma dos percentuais de desvalorização.

Como visto, o
regulamento interno da apelada contém cláusulas taxativas e alternativas, que tratam de hipóteses independentes de deságio conforme a origem e condição do veículo, sem dispor sobre a incidência cumulativa. Cada uma das hipóteses do art. 19 possui fato gerador próprio e excludente das demais, motivo pelo qual a cumulação dos redutores viola a boa-fé contratual (art. 421 do CC) e a regra de interpretação restritiva em favor do consumidor (art. 47 do CDC).

Ainda que o laudo
de
Id. 319088352
, trazido pela autora,

demonstre que o automóvel apresentava danos estruturais relevantes, tal circunstância não autoriza a penalização dupla.

O redutor mais gravoso (30%) já é suficiente para refletir a depreciação máxima contratualmente admitida, sem extrapolar os limites da avença e sem impor ônus excessivo à consumidora.

Ressalte-se, ainda, que o regulamento da associação, em nenhuma de suas disposições, contém qualquer menção à possibilidade de cumular deságios. Trata-se, portanto, de contrato de adesão que deve ser interpretado restritivamente, em observância à transparência e equilíbrio contratual.

Assim, a interpretação adotada pela sentença, ao somar os redutores e aplicar uma depreciação de 60%, excede os limites do contrato, devendo ser reformada para fixar a indenização em 70% do valor de mercado (Tabela FIPE)
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
,
para reformar a sentença e condenar a
apelada
ao pagamento de indenização correspondente a 70% (setenta por cento) do valor de mercado do veículo, conforme Tabela FIPE vigente à data do sinistro,
afastada a cumulação de redutores contratuais, mantendo-se os demais termos não impugnados.

Considerando a jurisprudência do
eg
. STJ (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial (for) devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025